Tribunal: TJDFT
Processo: 0722431-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722431-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Macife Agropecuária Comércio e Indústria S/A Agravado: Uendel Hillebrand de Matos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Macife Agropecuária Comércio e Indústria S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0722444-45.2022.8.07.0001. A recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 38641708). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado à recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela recorrente, em relação ao presente recurso, para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator